Tribunal: TJDFT
Processo: 0710033-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA PROVA DE IRREGULARIDADE NA AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Simples avaliações de imóveis da mesma região e anúncios de jornais, com intuito de impugnar o laudo de avaliação, não são capazes de comprovar o valor venal do imóvel penhorado e erro na avaliação do perito.
2. No caso concreto, constata-se que o laudo pericial detalha minuciosamente o imóvel penhorado, bem como o seu estado de conservação, e apresenta, inclusive, parâmetros de normatização técnica, baseado no Método Comparativo de Dados de Mercado.
3. Não há como concluir que houve desacerto na avaliação apenas comparando os valores de outras arrematações e anúncios de venda de imóveis publicados em jornais realizadas em datas distintas.
4. O Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor deve ser interpretado à luz do Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, sendo importante lembrar que exequente tem prioridade na satisfação do seu crédito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.